Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-43.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002040-43.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERLEI FAVARETTO - CPF: 650.212.151-91 (RECORRENTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização securitária ajuizado em face de MAPFRE Seguros Gerais S.A., sob o fundamento de ausência de comunicação imediata do sinistro. O recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a designação de audiência de instrução, apesar de ter requerido a produção de prova testemunhal para comprovar a tempestiva comunicação do sinistro e a urgência dos reparos. No mérito, alega que comunicou a corretora dois dias após o evento, consideradas suas condições pessoais, e que os reparos imediatos visaram minorar os prejuízos, nos termos do art. 771 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a apreciação e produção da prova testemunhal oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente requer expressamente a produção de prova testemunhal na petição inicial e na impugnação à contestação, indicando sua pertinência para comprovar a tempestiva comunicação do sinistro e a urgência dos reparos realizados.

4.

O juízo de origem julga antecipadamente a lide sob o fundamento de descumprimento da obrigação contratual e legal de comunicação imediata do sinistro, sem oportunizar ao autor a produção de prova destinada a justificar sua conduta e demonstrar sua boa-fé.

5.

A prova testemunhal mostra-se pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia, pois visa esclarecer fato controvertido essencial ao julgamento, não se caracterizando como diligência protelatória.

6.

A prolação de sentença sem análise e deferimento das provas oportunamente requeridas, quando imprescindíveis à elucidação da controvérsia, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da decisão.

7.

A anulação da sentença assegura a observância do devido processo legal e possibilita a regular instrução do feito, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito até novo julgamento pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação e deferimento de prova testemunhal oportunamente requerida e pertinente ao deslinde da controvérsia.

2.

A sentença deve ser anulada quando fundada em fato controvertido cuja comprovação depende de instrução probatória requerida pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 771.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1038506-82.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02/09/2025, DJE 02/09/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por VANDERLEI FAVARETTO contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária formulado em desfavor da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, id. 315303854.

Em suas razões recursais (id. 315303862), o recorrente argui, em preliminar, o cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova testemunhal, a qual era essencial para comprovar a urgência dos reparos e a efetiva comunicação do sinistro à corretora de seguros dois dias após o evento. No mérito, reitera a tese de que a comunicação foi tempestiva, considerando sua condição de cadeirante e a necessidade de formalização por escrito, e que os reparos imediatos visaram minorar os prejuízos, em cumprimento à segunda parte do artigo 771 do Código Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (id. 315303869), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Colendos Pares;

A questão central a ser analisada consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes, conforme requerido pelo recorrente.

No caso concreto, verifico que o recorrente requereu expressamente a produção de provas, especialmente a oitiva de testemunhas, tanto na petição inicial (ID 315303454) quanto na impugnação à contestação (ID 315303852), inclusive indicando o nome de testemunha tida como essencial.

O juízo de origem, contudo, julgou antecipadamente a lide, fundamentando sua decisão na ausência de cumprimento de obrigação contratual e legal — consistente na comunicação imediata do sinistro —, sem oportunizar ao autor a produção de prova destinada a justificar sua conduta e demonstrar sua boa-fé, configura cerceamento de defesa. A oitiva de testemunhas mostrava-se pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia, não se tratando de prova protelatória, até porque, o recorrente afirmou que comunicou a corretora no tempo devido.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que “
configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem análise e deferimento das provas oportunamente requeridas pelas partes, notadamente quando imprescindíveis para a elucidação da controvérsia acerca da validade contratual, impondo-se a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular instrução
" (N.U 1038506-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025).

Assim, ao proferir sentença de improcedência sem oportunizar a produção da prova oral, tempestivamente requerida e pertinente ao deslinde da controvérsia, o juízo de origem incorreu em cerceamento do direito de defesa do recorrente. A anulação da sentença é, portanto, medida que se impõe para assegurar a observância do devido processo legal.

Ficam prejudicadas, por ora, as demais questões de mérito suscitadas no recurso, as quais deverão ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau após a regular instrução processual.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a designação da audiência de instrução e julgamento para produção da prova oral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026